Tribunal: TJMT
Processo: 1021518-11.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021518-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2549-67 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 12.525.407/0001-11 (APELADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA EM FAVOR DE TERCEIRO – EQUÍVOCO RECONHECIDO PELO DESTINATÁRIO E COMUNICADO AO BANCO – VALORES ABSORVIDOS PELO BANCO, EM RAZÃO DE SALDO NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA DE DESTINO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE RECUSA NA RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando incontroverso o equívoco na transação bancária, que consistiu na transferência de valores em favor de terceiro desconhecido, o qual se dispôs na restituição dos valores e, uma vez comunicada à instituição bancária para proceder a restituição, se mostra abusiva a apropriação dos valores pelo banco, em razão da existência de saldo negativo na conta bancária do destinatário.

Assim, deve a instituição bancária proceder com a restituição integral e corrigida dos valores equivocadamente transferidos, vez que, não pertencentes ao seu correntista, mormente quando ciente do equívoco na transação bancária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1021518-11.2021.8.11.0002 movida por POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, em sentença de ID 210125216 julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

- CONDENAR a requerida à restituir ao autor R$ 10.987,24, devendo ser corrigido pelo INPC desde a transferência, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de ID 210125217, a parte recorrente sustenta que os valores foram transferidos voluntariamente pela recorrida em favor de terceiro, o que afasta qualquer responsabilidade da instituição bancária.

Aduz que a parte apelada realizou PIX em 12/05/2021 no valor de R$10.987,24, para a conta corrente nº.18197-8, agência 27212 Terra Roxa – PR, de titularidade de W.G DA SILVA – CNPJ24.361.546/0001-36, porém, que em razão da referida conta estar com saldo devedor superior ao valor transferido, tal valor fora absorvido pelo saldo devedor da conta corrente.

Afirma a inexistência de responsabilidade pela transferência equivocada dos valores, tratando de culpa exclusiva da parte autora e de terceiro, o que afastaria o dever de indenizar.

Assevera a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões em ID 210125222, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte apelada apresentou a presente demanda sustentando que em 12/05/2021, de forma equivocada, realizou a transferência via PIX no valor de R$10.987,24, para a conta corrente nº.18197-8, agência 27212 Terra Roxa – PR, de titularidade de W.G DA SILVA – CNPJ24.361.546/0001-36, quando, na verdade o correto destinatário seria fornecedor W.G. TRANSPORTES EIRELI, com quem mantém transação comercial.

Em razão da transferência equivocada, procurou o destinatário dos valores,
que não se opôs na devolução
, porém, ao procurar a instituição bancária do destinatário, esta se recusou na devolução da importância, sob o argumento de que o saldo devedor do destinatário é superior ao valor transferido, de modo que tal valor fora absorvido pelo saldo devedor da conta corrente.

A instituição bancária assevera que o valor foi absorvido pelo saldo devedor da conta corrente do destinatário e que não há qualquer responsabilidade pelo ocorrido, tendo em vista que a transação ocorreu de forma espontânea pela parte apelada.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, determinando a restituição dos valores.

Desta sentença se insurge a parte instituição bancária, ora apelante.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que houve a transferência bancária dos em favor de W.G DA SILVA, o qual é correntista do banco apelante.

Outrossim, verifico do documento de ID 210125153, que o destinatário expressamente declarou que os valores foram transferidos de forma equivocada, de que não lhe pertencem, bem como que não se opõe em sua restituição, vejamos:

Lado outro, a própria instituição financeira confessa que
“A referida conta estava com saldo devedor superior ao valor transferido, seno o valor enviado via PIX absorvido pelo saldo devedor da conta corrente. Por este motivo o responsável pela conta negou a devolução do valor transferido.”

O atual Código Civil traz em seus artigos 186 e 927 a hipótese da obrigação de indenizar:

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

In casu
, verifico do documento de IDs 210125154, 210125157 e ss., que a instituição bancária fora notificada quanto a transferência equivocada dos valores, bem como restou instada em sua restituição.

Com efeito, mesmo ciente do equívoco ocorrido, bem como da autorização de seu correntista para a devolução dos valores que não lhe pertenciam, a instituição financeira permaneceu inerte, utilizando o valor para abatimento do saldo devedor da conta corrente.

Ora, não sendo o correntista do banco apelante o titular da importância, frisa-se, equivocadamente transferida em seu favor, inexistem motivos para a negativa na restituição dos valores.

A propósito, eis o entendimento dos tribunais pátrios:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAL E MATERIAL.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA DE TERCEIRO COM NUMERAÇÃO SIMILAR A CONTA DO SEU GENITOR, REAL DESTINATÁRIO DA QUANTIA. RECLAMAÇÃO IMEDIATA JUNTO AO BANCO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, ART. 373, I DO CPC.
TRANSFERÊNCIA REALIZADA EQUIVOCADAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA PRETENDIDA. VÍCIO DE VONTADE. ERRO. ART. 138 DO CC DEMONSTRADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO PARA ANULAR A TRANSFERÊNCIA, DETERMINANDO QUE A RÉ REALIZE A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA.
INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-BA - RI: 00446343420218050001 SALVADOR, Relator: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/11/2022)

“CONSUMIDOR. SISTEMA BANCÁRIO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA EQUIVOCADA. RECONHECIMENTO PELO DESTINATÁRIO, POR ESCRITO, DE QUE NÃO LHE CABERIA O VALOR TRANSFERIDO POR CAUSA QUALQUER. VALOR DA TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA CONSUMIDO PELO BANCO INSTANTÂNEA E INTEGRALMENTE A PRETEXTO DE SER CREDOR DO DESTINATÁRIO EQUIVOCADO. COMUNICAÇÕES FEITAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, COM VISTAS À REVERSÃO DA OPERAÇÃO. NEGATIVA ABUSIVA
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA MANIFESTO. RESTIUIÇÃO DO VALOR ABSORVIDO INDEVIDAMENTE IMPERATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - RI: 10008615720198260016 São Paulo, Relator: Danilo Mansano Barioni, Data de Julgamento: 14/08/2019, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2019)

Sem maiores delongas, não sendo o correntista da instituição bancária apelante o real titular da importância transferida em seu favor, se mostra ilícita a conduta do banco que mesmo ciente do equívoco, se recusa a restituição dos valores, utilizando-a para abatimento do saldo devedor da conta corrente.

Assim, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que bem determinou a restituição integral da importância equivocadamente transferida pela parte apelada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 15%, em observância aos ditames do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024